Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018382-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.774.365/0003-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES DE TERCEIRO – LEVANTAMENTO DETERMINADO – DETERMINAÇÃO DE NOVA PENHORA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO – NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento de decisão anterior de levantamento de valores penhorados em nome de terceiro, não é impeditivo para nova penhora na conta da Executada.

2. Intimação da decisão publicada no nome do advogado da parte, afasta a alegação de nulidade do ato de constrição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da
Execução Fiscal
no 0001056-39.2009.811.0077, que negou o pedido de anulação dos atos de constrição realizados.

Sustenta o Recorrente que a Execução Fiscal de base, no valor de R$115.840,34 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), foi proposta pela Fazenda Pública Estadual embasada no Auto de Infração no 35853/2002, originado do Processo Administrativo no 37291/2006, em razão de infração ambiental, consubstanciada na exploração de madeiras de várias espécies dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do Ricardo Franco.

Assinala que após o pedido de levantamento do valor penhorado pelo Exequente, o douto magistrado proferiu decisão desconstituindo a penhora em dinheiro via BACENJUD, vez que efetivada em contas bancárias de pessoa alheia à ação e declarou a “
nulidade do feito desde a intimação da publicação da decisão que analisou a exceção de pré-executividade, vez que o advogado da parte executada não estava devidamente cadastrado nos autos
”. (
sic
Id 105282979)

Após, foi proferida nova ordem de penhora nas contas da Executada no valor correspondente à dívida atualizada (R$212.927,13 – duzentos e doze mil novecentos e vinte e sete reais e treze centavos).

Enfatiza que requereu o desbloqueio dos valores, até o efetivo cumprimento da determinação anterior, o que foi negado pelo Julgador singular.

Destaca que a irregularidade apontada anteriormente ainda persiste eis que não consta o nome do causídico na intimação, e que diante da intimação irregular não poderia haver nova penhora de bens e que não houve pedido do Exequente de nova penhora, não podendo se dar de ofício.

Pugnou, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sublinhando que o
periculum in mora
está na possibilidade transferência dos valores bloqueados à conta da exequente, o que impactará na manutenção das obrigações financeiras da recorrente, como pagamento da folha de pagamento e fornecedores; e o
fumus boni iuris
resta preenchido pela irregularidade na intimação e,
no mérito, pelo provimento do recurso.

Determinado o recolhimento das custas processuais em dobro, ante a ausência de comprovação do preparo, a Agravante juntou comprovação do pagamento das custas recursais. (Id 107179977)

O pedido
foi indeferido
(id. 110054970).

Contrarrazões (id 114065968).

É o relatório.

VOTO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 0001056-39.2009.811.0077, que indeferiu o pedido de anulação dos atos de constrição realizados, ante a nulidade da intimação.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...)

“O advogado da executada foi intimado da decisão do ID 55116354 via publicação no Diário do Judiciário Eletrônico no 10975, disponibilizado em 10/05/2021, constando expressamente o nome do procurador FLAVIO BUONADUCE BORGES OAB GO 10114O (anexo):

(...)

O não cumprimento da decisão do ID 55116354 no que tange à restituição do dinheiro penhorado anteriormente à empresa AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA não dá azo à nulidade do ato de penhora via SISBAJUD, porquanto a continuidade da execução não é condicionada à devolução do dinheiro penhorado, sobretudo porque a empresa AGROPECUÁRIA FLORÊNCIO BONITO LTDA é terceira alheia à lide.

O exequente já requereu anteriormente na execução a penhora online via SISBAJUD, a qual foi realizada, porém no CNPJ errado, e foi posteriormente desconstituída pela decisão do ID 55116354, a pedido da própria executada. Intimada a executada desta decisão, transcorreu
in albis
o prazo e, portanto, como corolário lógico do impulso oficial que rege o processo civil, foi novamente realizada a penhora online via SISBAJUD, desta vez no CNPJ correto, mediante o pedido do exequente que já havia sido realizado anteriormente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade formulado no ID 65666975 e mantenho hígida a penhora online via SISBAJUD.”

Em síntese, sustenta o Recorrente que o Julgador singular havia determinado a desconstituição da penhora efetivada em contas de terceiro, e logo após determinou a penhora nas contas da Executada, no valor correspondente ao crédito executado, antes mesmo da efetivação do levantamento determinado anteriormente.

Afirma que ainda persiste a nulidade na intimação anterior, o que nulifica a nova constrição realizada.

No entanto, da análise do caderno processual, constata-se que a decisão de desconstituição da penhora havida em nome de terceiro foi devidamente publicada, contendo o nome do causídico da Executada, ora Agravada, o que afasta a alegada nulidade:

“Despacho Classe: CNJ­134 EXECUÇÃO FISCAL Processo Número:0001056­39.2009.8.11.0077Parte(s) Polo Ativo: ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)Parte(s) Polo Passivo: AGUIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA (EXECUTADO)Advogado(s) Polo Passivo:
FLAVIO BUONADUCE BORGES OAB ­ GO10114­O
(ADVOGADO(A))Magistrado(s):ELMO LAMOIA DE MORAESPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILABELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA NÚMERO DOPROCESSO: 0001056­39.2009.8.11.0077 CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, Duque de Caxias, CUIABÁ ­ MT ­ CEP:78043­263 POLO PASSIVO: Nome: AGROPECUARIA FLORENCIO BONITOLTDA Endereço: Estrada da Bethania, KM 50, Zona Rural, VILA BELA DASANTÍSSIMA TRINDADE ­ MT ­ CEP: 78245­000 Nome: AGROPECUARIAFLORENCIO BONITO LTDA ­ ME Endereço: FURNAS DO SARARE, S N,PONTES E LACERDA, VILA BELA

DA

SANTÍSSIMA

TRINDADE ­ MT ­CEP: 78245­000”. [Grifei]

(...)

“2- Determino a desconstituição da penhora de dinheiro via BACENJUD, vez que efetivada em contas bancárias de pessoa alheia ao processo. À Secretaria para intimar a empresa AGROPECUÁRIA FLORENCIO BONITO LTDA, até mesmo por telefone, para indicar os dados bancários para expedição de alvará para devolução do valor, o que desde já fica deferido.

3- Analisando o andamento do feito no sistema Apolo, verifico que o advogado da parte executada não estava cadastrado e não recebeu a intimação de publicação da exceção de pré-executividade, razão pela qual declaro a nulidade do feito desde este ato e determino a intimação da parte executada sobre a referida decisão, o que faço neste ato, restituindo eventual prazo recursal.

4- Intimem-se e após conclusos para análise do pedido de penhora online.” (Id55116354)

Após,

o executado não efetivou o pagamento do crédito executado, nem ofereceu garantia ao juízo, o que autoriza o deferimento de medida constritiva de bens, no CNPJ correto.

Registro, ainda, que o fato de não ter sido efetivado o levantamento da penhora na conta de terceiro, não é impeditivo para realização de nova constrição, requerida oportunamente pela Fazenda Pública.

Logo, a decisão recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023